Tribunal: TRF3
Processo: 5001083-33.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
139/608)

5001083-33.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001083-33.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: MARIA LUIZA RODRIGUES TOREGIANI LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUTE ASSIS DE ALMEIDA - SP161531-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO RELACIONADO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Gerente Executivo da Caixa Econômica Federal, indeferiu pedido liminar de liberação de valores depositados em conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante sustenta que aderiu à modalidade saque-aniversário e que há bloqueio parcial do saldo em razão de alienação fiduciária, mas afirma que tais circunstâncias não impedem o levantamento do FGTS em hipóteses legais de doença grave, invocando o art. 20, incisos XI, XII e XIV, da Lei no 8.036/1990 e o art. 7o, caput e §2o, da Resolução no 958/2020 do Conselho Curador do FGTS. Alega diagnóstico de TEA em si e em seu marido e a necessidade de custeio de acompanhamento multidisciplinar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para liberação de valores do FGTS destinados ao custeio de tratamento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista, diante da prova documental apresentada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída.

Embora haja orientação jurisprudencial no sentido de que o rol do art. 20 da Lei no 8.036/1990 não possui caráter estritamente taxativo, a documentação apresentada deve demonstrar de forma concreta a necessidade da medida pretendida.

Os documentos juntados indicam a existência de laudos e acompanhamento multidisciplinar, bem como recibos de atendimentos psicológicos, psiquiátricos e nutricionais, porém possuem caráter genérico e não evidenciam de forma individualizada a imprescindibilidade do levantamento integral do FGTS em sede liminar.

A controvérsia demanda análise mais aprofundada acerca da extensão do direito alegado e da adequação da via eleita, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria do mandado de segurança diante da ausência de prova pré-constituída robusta.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, com revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.

A apresentação de documentação médica genérica, sem comprovação concreta da imprescindibilidade da medida, não autoriza a liberação de valores do FGTS em sede liminar.

A necessidade de dilação probatória afasta o cabimento da medida na via estreita do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 20, incisos XI, XII e XIV; Resolução no 958/2020 do Conselho Curador do FGTS, art. 7o, caput e §2o.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001083-33.2026.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: MARIA LUIZA RODRIGUES TOREGIANI LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUTE ASSIS DE ALMEIDA - SP161531-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUIZA RODRIGUES TOREGIANI LOPES contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do Gerente Executivo da Caixa Econômica Federal – CEF, indeferiu a liminar.

A agravante, em síntese, aduz ser incontroverso que aderiu à modalidade saque-aniversário, bem como que há bloqueio parcial do saldo de sua conta vinculada do FGTS em razão de alienação fiduciária, e que, entretanto, tais circunstâncias não constituem óbice ao levantamento do saldo quando presente hipótese legal de movimentação por doença grave do titular ou de seu dependente. Alega, ainda, que a legislação autoriza o saque mediante execução antecipada da garantia, conforme previsto no art. 20, incisos XI, XII e XIV da Lei n° 8.036/1990, bem como art. 7°, caput e §2° da Resolução n° 958/2020 do Conselho Curador do FGTS. Por fim, afirma que tanto a agravante como seu marido foram diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA) – nível 1 de suporte, condição de saúde que demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar, os quais não têm condições de custear.

Foi proferida decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte contrária apresentou contraminuta.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn: Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar voltado à liberação de valores depositados em conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Embora reconheça a relevância da situação narrada nos autos e a orientação jurisprudencial no sentido de que o rol do art. 20 da Lei no 8.036/1990 não possui caráter estritamente taxativo, entendo que, no caso concreto, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida em sede de mandado de segurança.

A concessão de liminar na via mandamental exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado de plano mediante prova pré-constituída. Todavia, os documentos juntados aos autos, ao menos neste exame perfunctório, mostram-se insuficientes para evidenciar situação excepcional apta a justificar a imediata liberação dos valores pretendidos.

Conforme se extrai dos elementos apresentados, há laudos e comprovantes de acompanhamento multidisciplinar, bem como recibos relativos a atendimentos psicológicos, psiquiátricos e nutricionais. Entretanto, a documentação médica possui caráter genérico, sem demonstração concreta e individualizada acerca da imprescindibilidade da medida extrema postulada, consistente no levantamento integral do FGTS em sede liminar.

Além disso, a controvérsia demanda análise mais aprofundada acerca da extensão do alegado direito e da própria adequação da via eleita, circunstâncias incompatíveis com a cognição sumária própria do mandado de segurança, especialmente diante da ausência de prova pré-constituída robusta apta a evidenciar, de maneira incontroversa, o direito invocado.

Não se ignora a proteção constitucional ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, tampouco as dificuldades enfrentadas por pessoas diagnosticadas com TEA e seus familiares. Contudo, a relevância social da pretensão não dispensa a observância dos pressupostos processuais específicos exigidos para a concessão de tutela liminar na estreita via mandamental.

Nesse contexto, entendo prudente a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de ulterior apreciação da matéria pelo Juízo de origem, à luz da instrução eventualmente produzida nas vias processuais adequadas.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, divirjo para negar provimento ao agravo de instrumento e revogar a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS (RELATOR):

Nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos da decisão por mim lavrada, que ora transcrevo:

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Rodrigues Toregiani Lopes em face de decisão que, em mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator do Gerente Executivo da Caixa Econômica Federal – CEF, indeferiu a liminar.

Aduz a agravante, em síntese, ser incontroverso que aderiu à modalidade saque-aniversário, bem como que há bloqueio parcial do saldo de sua conta vinculada do FGTS em razão de alienação fiduciária, o que, no entanto, não obsta o levantamento daquele quando presente hipótese legal de movimentação por doença grave do titular ou de seu dependente, cf. art. 20-A, § 2o, II, da Lei no 8.036/1990. Assevera, ainda, que a legislação autoriza o saque mediante a execução antecipada da garantia, em casos em que haja alienação ou cessão fiduciária incidente sobre ele (incisos XI, XIII e XIV do artigo 20 da Lei no 8.036/1990, bem como no artigo 7o, caput e § 2o, da Resolução no 958/2020 do Conselho Curador do FGTS). Por fim, afirma que tanto a recorrente como seu marido foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista ( TEA) - nível 1 de suporte, condição de saúde que demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar, os quais não têm condições de custear.

É o relatório.

DECIDO.

Colhe-se dos autos que a parte autora objetiva o levantamento dos valores depositados em sua conta vinculada do FGTS para custear seu tratamento e de seu marido, que possuem TEA, o que foi indeferido pelo magistrado a quo.

O art. 29-B da Lei no 8.036/90 dispõe que:

“Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS.”

Não obstante, caso comprovada a urgência da medida, bem como a necessidade de tratamento, entendo que é o caso de deferi-la, sob pena de desrespeito ao princípio do livre acesso ao Judiciário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO À MARGEM DO SFH. LEVANTAMENTO DO FGTS PARA FINS DE AMORTIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.

- Não há que se falar em proibição de concessão de medidas de urgência que impliquem em saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS, tal como prevista no art. 29-B da Lei 8.036/1990, vez que esbarra no princípio constitucional do livre acesso do cidadão ao Poder Judiciário, devendo ser afastada quando evidenciada a urgência da medida como no caso em tela.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005810-45.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 17/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020)

No caso, colhe-se da documentação apresentada que a agravante e seu esposo receberam diagnóstico de TEA e encontram-se em atendimento multidisciplinar, ante a necessidade de acompanhamento com psiquiatra e psicólogo.

Embora o transtorno não esteja expressamente previsto no art. 20 da Lei no 8.036/90, que elenca as situações nas quais a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada, a jurisprudência é firme no sentido de que tal rol é meramente exemplificativo.

Assim, considerada a finalidade legal daquele fundo, que tem natureza jurídica de direito fundamental, posto que previsto no art. 7o da Constituição Federal, e comprovada a urgência na concessão da medida, é de ser deferida a liminar.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta E. Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA VINCULADA. DOENÇA GRAVE DE DEPENDENTE. ARTIGO 20 DA LEI No 8.036/1990. ROL NÃO EXAUSTIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão negativa proferida nos autos do processo de mandado de segurança, com a finalidade de poder sacar valores de sua conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

A vedação imposta pela Lei 8036/90 para a concessão de medida liminar em mandado de segurança com o objetivo de movimentação ou levantamento de conta vinculada do trabalhador no FGTS, encontra óbice no princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário. Comprovada a urgência da medida pelo diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demonstrada a necessidade de tratamento, não há como deixar de analisar o pedido pela via mandamental eleita. Precedente.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem natureza jurídica de direito fundamental, já que consta do rol do art. 7o, III, da Constituição de 1988, cuja destinação atribuída por lei é subsidiar o amparo financeiro do trabalhador nas situações elencadas, de modo exemplificativo, no rol do art. 20 da Lei no 8.636/90. Precedentes.

Desnecessária a indicação da intensidade do TEA para a concessão da medida, consideradas as informações do laudo médico sobre a necessidade do tratamento, pois o que se busca é a melhor qualidade de vida para o filho e a família do agravante, direito que não pode ser restrito apenas àqueles cujo transtorno seja severo.

Há urgência na concessão da medida, já que o laudo médico indicou a continuidade do tratamento. Precedente.

Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006086-37.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 13/06/2024, Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FGTS. LEVANTAMENTO. ARTIGO 20 DA LEI N. 8.036/1990. ROL NÃO TAXATIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RECURSO PROVIDO.

1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS possui natureza alimentar cuja finalidade é a de assegurar ao seu titular, a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF) nos momentos de adversidades como, por exemplo, nos casos de desemprego involuntário ou de doença grave.

2. O artigo 1o, §2o, da Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

3. A jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual o rol do art. 20 da Lei n. 8.036/90 é exemplificativo, admitindo outras hipóteses que autorizam o saque. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. O laudo médico é apto a comprovar que o dependente da agravada possui Transtorno do Espectro Autista - TEA e que carece de intervenção médica interdisciplinar.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005851-70.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 13/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DO SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE PELA LEI N. 8.036/1990. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TUTELA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O FGTS, conforme se infere da jurisprudência deste Tribunal, possui natureza alimentar, tendo como objetivo assegurar ao trabalhador o mínimo de dignidade - princípio maior do ordenamento constitucional pátrio - nos momentos de maiores dificuldades (desemprego, doença grave, etc).

2. O artigo 20 da Lei n. 8.036/90 elenca quais são as hipóteses autorizadoras da movimentação do saldo do FGTS. Nesse cenário, constata-se que o artigo 20 da Lei 8.036/90 não pode ser interpretado de maneira restritiva, mas sim de forma teleológica, juntamente com o artigo 6o da Constituição Federal, que alça a saúde ao patamar de direito constitucional social e fundamental.

3. A jurisprudência pátria vem decidindo a favor do levantamento do saque do FGTS em diversos casos de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista. Precedentes.

4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016638-61.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 10/10/2024, DJEN DATA: 14/10/2024)

Anote-se que devem ser observados os termos do art. 7o, § 2o, da Resolução no 958/20 do Conselho Curador do FGTS, com a execução antecipada de eventual dívida que tenha comprometido valores depositados na conta FGTS do impetrante, por exemplo, em contratos de alienação fiduciária, com posterior levantamento do saldo remanescente.

Dessa forma, presentes os requisitos, defiro a antecipação da tutela recursal, nos termos da fundamentação.

Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, conforme art. 1.019, II, do CPC.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Após, conclusos para julgamento.”

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

Saliento que eventuais embargosde declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito jádefinidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois porcento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar aoposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento ede modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionadatoda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, umavez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado,ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos oudispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influirna conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026,§2o do CPC.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar destinado à liberação de valores depositados em conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Em hipóteses como tais, não se pode perder de vista que, por sua natureza, as medidas liminares, em mandado de segurança, devem se prestar às hipóteses em que há, concomitantemente, o direito líquido e certo e o risco da ineficácia da sentença.

Nesse contexto, não vislumbro estarem presentes os requisitos ensejadores do deferimento da medida liminar ora pretendida.

A pretensão da demandante não encontra respaldo legal. O art. 29-B da Lei no 8.036/1990 veda, expressamente, a concessão de medida liminar que implique saque da conta vinculada do FGTS, medida de cunho satisfativo.

Art. 29-B. Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS.

Outrossim, o deferimento da tutela recursal pretendida seria capaz de produzir quadro de difícil reparação, na medida em que seria custoso o restabelecimento do status quo ante, em caso de eventual sentença denegatória da segurança.

Nesse sentido, colaciono julgado da Primeira Turma desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. LEVANTAMENTO. SALDO DA CONTA VINCULADA. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 20 DA LEI 8.036/1990. ROL NÃO EXAUSTIVO. DOENÇA DO ESPECTRO AUTISTA. URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. O FGTS, como é cediço, tem natureza alimentar, cuja finalidade é a de assegurar ao trabalhador a dignidade da pessoa humana - princípio fundamental do ordenamento jurídico - nos momentos de maiores dificuldades, como nos casos de desemprego involuntário e de doença grave, por exemplo. Art. 6o CF/88 e art. 20, "d", XIV, da Lei 8.036/90.

2. No presente caso, o laudo médico (f. 122-129; 139 - dos autos principais) atesta que o filho do autor teria atrasos no desenvolvimento - e que, portanto, possuiria necessidade de acompanhamento de equipe multidisciplinar, composta por médico, fonoaudiólogo e terapeutas comportamental e ocupacional.

3. Em que pese o aduzido diagnóstico, todavia, não quedou evidenciada a urgência da medida, pois não restaram comprovados os respectivos gastos com o tratamento.

4. O impetrante juntou aos autos, apenas e tão-somente, um recibo no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), relativo a quatro consultas com fonoaudióloga (f. 144 - dos autos principais), deixando de comprovar os dispêndios efetuados com o tratamento pela equipe multidisciplinar.

5. Conforme já salientado na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal, o levantamento da quantia, em caráter liminar, esgotaria a utilidade prática de eventual sentença denegatória da segurança, na medida em que seria sobremaneira dificultoso o restabelecimento do "status quo ante".

6. A liminar no mandado de segurança é reservada para os casos em que se verificar o risco de ineficácia da sentença final, o que não é o caso dos autos, pois, sendo deferida a segurança na sentença, o levantamento poderá ser feito sem qualquer problema.

7. Agravo provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020971-90.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 29/02/2024, DJEN DATA: 05/03/2024)

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, divirjo para negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO RELACIONADO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Gerente Executivo da Caixa Econômica Federal, indeferiu pedido liminar de liberação de valores depositados em conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante sustenta que aderiu à modalidade saque-aniversário e que há bloqueio parcial do saldo em razão de alienação fiduciária, mas afirma que tais circunstâncias não impedem o levantamento do FGTS em hipóteses legais de doença grave, invocando o art. 20, incisos XI, XII e XIV, da Lei no 8.036/1990 e o art. 7o, caput e §2o, da Resolução no 958/2020 do Conselho Curador do FGTS. Alega diagnóstico de TEA em si e em seu marido e a necessidade de custeio de acompanhamento multidisciplinar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para liberação de valores do FGTS destinados ao custeio de tratamento relacionado ao Transtorno do Espectro Autista, diante da prova documental apresentada.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída.

Embora haja orientação jurisprudencial no sentido de que o rol do art. 20 da Lei no 8.036/1990 não possui caráter estritamente taxativo, a documentação apresentada deve demonstrar de forma concreta a necessidade da medida pretendida.

Os documentos juntados indicam a existência de laudos e acompanhamento multidisciplinar, bem como recibos de atendimentos psicológicos, psiquiátricos e nutricionais, porém possuem caráter genérico e não evidenciam de forma individualizada a imprescindibilidade do levantamento integral do FGTS em sede liminar.

A controvérsia demanda análise mais aprofundada acerca da extensão do direito alegado e da adequação da via eleita, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria do mandado de segurança diante da ausência de prova pré-constituída robusta.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido, com revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída.

A apresentação de documentação médica genérica, sem comprovação concreta da imprescindibilidade da medida, não autoriza a liberação de valores do FGTS em sede liminar.

A necessidade de dilação probatória afasta o cabimento da medida na via estreita do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 20, incisos XI, XII e XIV; Resolução no 958/2020 do Conselho Curador do FGTS, art. 7o, caput e §2o.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento e revogou a tutela recursal anteriormente deferida, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn, acompanhado pelo voto do senhor Desembargador Federal Antonio Morimoto, vencido o senhor Desembargador Federal David Dantas (relator), que lhe dava provimento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão